Tribunal: TJBA
Processo: 2000688-90.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000688-90.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que declarou extinta a punibilidade de Alex dos Santos Santana, condenado à pena de 11 meses de detenção, ao fundamento de cumprimento integral da reprimenda em regime aberto. O Parquet sustenta que o apenado deixou de cumprir condição essencial do regime, o comparecimento mensal em juízo, e requer a anulação da decisão, a retificação do atestado de pena e a designação de audiência de justificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o simples decurso do tempo em regime aberto, sem o cumprimento das condições impostas, permite a declaração de extinção da punibilidade; (ii) determinar se é cabível a anulação da decisão que extinguiu a punibilidade sem prévia apuração do descumprimento por meio de audiência de justificação. III. RAZÕES DE DECIDIR A permanência do apenado em regime aberto pressupõe o cumprimento efetivo das condições estabelecidas no art. 115 da LEP, dentre as quais se destaca o comparecimento periódico em juízo para justificar suas atividades. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o tempo decorrido sem observância das condições do regime aberto não pode ser computado como pena cumprida, sendo incabível, por conseguinte, a extinção da punibilidade com base exclusivamente no decurso do prazo. A alegada omissão do Estado na fiscalização do cumprimento da pena não autoriza, por si, o reconhecimento da sanção como cumprida, devendo-se preservar a finalidade retributiva e ressocializadora da execução penal. Verificado o possível descumprimento das condições do regime aberto, o juízo da execução deve promover a apuração mediante audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público não constitui nulidade absoluta, mas a manifestação recursal do Parquet evidencia a necessidade de retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com observância do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O tempo decorrido em regime aberto sem o cumprimento das condições impostas não pode ser computado como pena efetivamente cumprida. 2. A extinção da punibilidade exige o efetivo cumprimento da pena e das obrigações do regime, sendo incabível sua declaração quando há descumprimento. 3. Constatado o inadimplemento das condições do regime, deve o juízo da execução realizar audiência de justificação antes de decidir sobre eventual regressão ou extinção da punibilidade. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, 115 e 118, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 380.077/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 14.03.2017; STJ, HC 445.879/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, AgRg no HC 541.682/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000688-90.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como agravado ALEX DOS SANTOS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõe a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, e o fazem pelas razões delineadas no voto do Relator.